Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A família é a base do Estado, razão pela qual recebe especial proteção, assim como a Constituição impõe condições e deveres com relação à sua formação, porque deverão prevalecer a proteção à dignidade dos seus membros e uma paternidade responsável (art. 226, §7o).
2. Esta Turma tem admitido a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações de alimentos e com o escopo de se alcançar, em cada caso concreto, a realização dos deveres e direitos constitucionais, de forma que os alimentos retratem o mais próximo possível a capacidade daquele que prover frente às necessidades daquele que precisa.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.